Tribunal: TJMT
Processo: 1001369-77.2023.8.11.9005
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1001369-77.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nulidade, Ambiental]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIELI FELBER - CPF: 998.128.601-00 (ADVOGADO), SANDRO LAQUINI CESCONETTO - CPF: 667.252.082-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SOBRESTAMENTO. TEMA 1255 DO STF.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno em Recurso Especial, que foi determinado a suspensão
do presente feito, até o pronunciamento definitivo da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1255).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste na necessidade do sobrestamento do feito até o
julgamento do TEMA 1255 do STF.

III. Razões de decidir

2.
O Ministro Luís Roberto Barroso reconheceu a repercussão geral no RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), em que se discute,
“a possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”.

IV. Dispositivo e Tese

3. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

Partindo dessas premissas, não pode deixar de ser notada eventual incidência do Tema n. 1255 do STF no presente feito, e, em atenção à prudência e
na observância da menor onerosidade, é o caso de determinar o sobrestamento dos autos
até
o pronunciamento definitivo do STF acerca da controvérsia
.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.
1001369-77.2023.8.11.9005

RECORRENTE:
SANDRO LAQUINI CESCONETTO

RECORRIDO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
SANDRO LAQUINI CESCONETTO

em face de decisão que determinou
a suspensão do trâmite do Recurso Especial, até o julgamento de mérito do STF, sobre o Tema 1.255.

O agravante alega, em síntese, a
“inadequação do sobrestamento total do feito
”, razão pela qual requer “
a revogação parcial do sobrestamento, determinando o prosseguimento do julgamento do Agravo de Instrumento quanto à ilegitimidade passiva do executado e à validade da CDA; c) A manutenção do sobrestamento apenas em relação à fixação dos honorários advocatícios, até a definição do Tema 1.255 pelo STF.”

Recurso tempestivo.

Contrarrazões id. 285083397.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

Egrégio Plenário:

Nos termos do artigo 1.030, III, “c” e § 2º, do Código de Processo Civil, cabe Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que sobrestar recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos. Confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

(...)

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

(...)

§ 2º. Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”

A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata-se de Recurso Especial interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, em face do acórdão da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id 248063656):

“E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESPONSABILIDADE POR DANO AMBIENTAL. VENDA DA POSSE ANTES DA OCORRÊNCIA DO DANO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Sandro Laquini Cesconetto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade nos autos de execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso, fundamentada em autos de infração por desmatamento ilegal ocorridos em 2020, período em que o agravante já havia transferido a posse do imóvel.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade passiva do agravante, que alega ter transferido a posse do imóvel antes da ocorrência dos danos ambientais.

III. Razões de Decidir

3. Demonstrado que a posse do imóvel foi transferida ao Sr. Eder Batista em 10/08/2018, antes dos danos ambientais ocorridos em 2020, não há nexo de causalidade entre o agravante e o desmatamento.

4. A transferência da posse foi devidamente registrada junto ao IBAMA e ao Cadastro Ambiental Rural (CAR), afastando a responsabilidade do agravante pelo dano ambiental.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento: "Não há responsabilidade ambiental sobre o possuidor anterior quando a posse do imóvel foi transferida antes da ocorrência do dano."”

Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento do feito, “
para declarar a nulidade dos processos administrativos e, via de consequência, declarar a nulidade das CDAs e julgo extinta a execução fiscal, nos moldes do artigo 487, II do CPC”
, condenando
“o agravado em honorários advocatícios, que fixo conforme ditames dos arts. 85, §§ 3º e 5º do CPC, devendo esses ser calculados na forma escalonada e se considerando o percentual mínimo legal de cada inciso, sobre o proveito econômico obtido” (sic
id 248063656).

A parte recorrente alega que
“não há que se falar em ilegitimidade passiva em razão da alienação do imóvel”.

Sustenta ainda violação ao artigo 85, § 8º do CPC, pois
“os honorários advocatícios não foram fixados em valores condizentes com a realidade da demanda e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade”.

Recurso tempestivo (id 258660693) e isento de preparo.

Contrarrazões no id 263545778.

Sem preliminar de relevância da questão de direito federal infraconstitucional.

É o relatório.

Decido.

In casu,
verifica-se que uma das controvérsias trazidas no apelo especial é tratada no Tema nº 1.076/STJ:
“Definição do alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”.

Entretanto, a matéria debatida no presente feito possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, e com determinação de suspensão dos processos que abordam a referida questão, pois o Superior Tribunal de Justiça afetou a controvérsia debatida nos autos, consoante RE 1.412.069/PR, vejamos:

“(...) A repercussão geral encontra-se muito bem demonstrada pela Fazenda Nacional:

‘(...) a aplicação da chamada equidade de mão única revela-se contrária aos princípios do Estado Democrático de Direito e às diretrizes constitucionais de construção de uma sociedade que busque a solução de desigualdades. Verifica-se a quebra de isonomia perpetrada quando há a impossibilidade de ajuste, pelo Poder Judiciário, no que tange à fixação de honorários precificados anteriormente e, por fim, calculados em valores exorbitantes, ferindo a remuneração justa do advogado e implicando ônus excessivos às Fazendas Públicas Municipais, Estaduais e Federal, e dificultando, ou impedindo, a consecução de suas finalidades.

Aliás, no ponto atinente aos deveres estatais, aos custos dos direitos, à efetivação da Constituição e, sobretudo, à exequibilidade de normas consagradoras de direitos fundamentais sociais, na aclamada ADPF nº 45, esse STF considerou que os entes federados não podem se socorrer da reserva do possível para se desvencilhar da efetivação de direitos constitucionais impregnados de sentido de essencial fundamentalidade.

Ao proibir a aplicação da equidade (§ 8º, do art. 85, do CPC/15) em toda e qualquer hipótese, quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem elevados, a tese fixada pela Corte Especial do STJ retira do Poder Julgador a possibilidade de aferição, no caso concreto, de manifesta desproporcionalidade, e de conferir, assim, uma interpretação da norma adequada aos parâmetros constitucionais de proteção ao interesse público. Nesse ponto, é importante destacar que não se desconhece que essa Suprema Corte já reputou plenamente constitucional vedação processual absoluta, porém, mesmo nessas situações tidas por excepcionais, socorreu-se da observância da proporcionalidade e razoabilidade para aquilatar, sob o viés da proibição do excesso estatal, se a radical opção normativa encontrava motivos para tanto, no caso ora analisado, finalidade expressa de proteção de grupo em condições de extrema vulnerabilidade.

Contudo, não parece que essa intelecção possa ser aplicável, mutatis mutandis, à fixação de honorários advocatícios, cujas conclusões proibitivas e absolutas do precedente vinculante do STJ, pelo contrário, parecem tangenciar a jurisprudência do STF relativa aos privilégios odiosos, evidentemente a ser aferido no caso concreto, como decorrência de eventual e injustificável afastamento da igualdade. Nos moldes como imposto pelo julgado do STJ, tolhe-se por completo a possibilidade de, ainda que em casos excepcionais, evitar que seja atribuída uma obrigação às Fazendas Públicas Municipais, Estaduais e Federal de arcar com valores exorbitantes.

É induvidoso que o legislador processualista não pôde prever todas as situações jurídicas – e não poderá fazê-lo – ao definir os valores precificados no afã de salvaguardar uma remuneração justa à advocacia no entanto, é ao julgador dado – sendo sua função – corrigir, ainda que pontualmente, distorções decorrentes da lei, ao aplicar a lei ao caso a ele apresentado. Assim, fica evidente que não permitir a aplicação equitativa quando os valores forem elevados – na denominada equidade de mão única – é tolher do Poder Judiciário sua função precípua, no que a tese adotada pelo STJ fere, portanto, também, a separação dos poderes. Não é dado isolar a norma da realidade, como se fossem categorias autônomas, razão pela qual, para além da interpretação, ainda que autêntica e literal do texto (perspectiva ex ante), não se pode furtar ao juízo, por ocasião de sua aplicação, a investigação da situação normada, da realidade, do caso concreto (perspectiva ex post).

E isso não como uma pressuposição de erro de prognose legislativa, mas a partir de duas certezas, quais sejam: (i) a de que não se pode exigir do legislador o papel de super-herói capaz de prever todas as situações nas quais, prima facie, a norma poderia incidir, o que se estende ao Poder Judiciário em relação aos seus precedentes vinculantes, de inequívoca normatividade; e (ii) a de que, se é exigido do legislador a edição de medidas que tenham algum amparo na realidade, do mesmo modo, há de ser exigido e esperado da jurisdição que se certifique no caso concreto, ao interpretá-la e aplicá-la, ainda que de forma o mais literal e o mais autêntica possíveis, que reste assegurado um mínimo de suporte empírico, que, ao fim e ao cabo, não contrarie a natureza das coisas. E justamente porque interpretar a norma não é – nunca o foi e nunca jamais poderá sê-lo – apenas um comportamento reprodutivo, a evidenciar variada gradação de sua força normativa, que esse STF, não por outra razão, ao longo de mais de duas décadas da intelecção vinculante por si mesmo firmada na ADC 4-MC, fez a ela alguns senões ao analisar casos que lhe sobrevieram e lhe foram submetidos a exame, e assim o fez em deferência, dentre outros, aos incisos XXXIV e XXXV do art. 5º da CF.”

Atente-se que o Tema Repetitivo 1.076/STJ foi sobrestado em razão do Tema 1.255/STF de repercussão geral, o que avulta a necessidade de sobrestamento da presente demanda.

Partindo dessas premissas, e diante do aguardo do julgamento de mérito do respectivo tema no Supremo Tribunal Federal, é o caso de incidência da sistemática de repercussão geral, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.

Ante o exposto,
determino o sobrestamento
do trâmite

do Recurso Especial, com fundamento no disposto no art. 1.030, III, do CPC, até o julgamento pelo STF do Tema nº 1.255 (RE nº 1.412.069/PR).

Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEPNAC.”

Partindo dessas premissas,
não pode deixar de ser notada eventual incidência do Tema n. 1255 do STF no presente feito
, e, em atenção à prudência e
na observância da menor onerosidade, é o caso de determinar o sobrestamento dos autos
até
o pronunciamento definitivo do STF acerca da controvérsia
, sendo inviável falar-se em sobrestamento parcial.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025